Tribunal: STF
Processo: HC 223815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Giovani Morette Teixeira, em favor de Márcio Henrique Martins em face de decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 794.189/SP. 



    Na espécie, o paciente restou condenado às penas de 7 anos de reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 3 anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 35, também da Lei 11.343/2006, em regime inicial fechado. Na sentença foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.



    Impetrado o HC 2303054-95.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, postulando a revogação da custódia preventiva, a Corte estadual indeferiu a liminar postulada. (eDOC 2)



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ no Superior Tribunal Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 4)



    Daí a impetração do presente HC, no qual a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal fundada na inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar. 



    Assevera, ainda, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.



    Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. 



    Por fim, registro que este writ foi a mim distribuído por prevenção ao HC 214.932/SP, de minha relatoria. (eDOC 6)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a defesa reitera questão suscitada nos autos do HC 214.932/SP, de minha relatoria, no qual neguei seguimento ao writ.



    Na presente hipótese, melhor sorte não alcança o paciente.



    Isso porque, consoante costa dos autos, o presente writ restou impetrado em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça paulista, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020. Cito, ainda, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Com efeito, reitero que a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, haja vista a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e da participação de 3 agentes para o transporte da droga. Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença condenatória, a qual manteve a segregação do paciente:



    “De igual forma, patente está a prática do tráfico ilícito de entorpecentes pelos acusados W.L. da S. e M. H. M., ocorrido em 11 de abril de 2022, por volta de 16h00, na Rua Judith de Barros Batelli, 728, Jardim Maria Luiza III, nesta cidade e comarca de Araraquara, oportunidade em que transportaram e guardaram na residência de M. de F., 140,115kg (cento e quarenta quilogramas e cento e quinze gramas) de “maconha”, divididos em 10 (dez) “tijolos”, 27,363 kg (vinte e sete quilogramas e trezentos e sessenta e três gramas) de “maconha”, divididos em 6 (seis) invólucros plásticos, e 859,61g (oitocentos e cinquenta e nove gramas e sessenta e um centigramas) de “maconha”, acondicionados em 1 (uma) porção, bem como cultivavam 17 (dezessete) pés de “maconha”, com peso líquido total de 7,12kg (sete quilogramas e doze gramas). Do mesmo modo, o corréu M. de F., guardou e tinha em depósito os entorpecentes mencionados,consoante demonstram boletim de ocorrência de fls. 10/15, auto de exibição e apreensão de fls. 18/20, laudos de exame químico toxicológico de fls. 261/263 e 269/271, e relatório de investigação fls. 866/876. 



    (…)



    (b) M.H.M., qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir, respectivamente, as penas aplicadas de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa para o crime de tráfico de drogas; e, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa para o delito de associação para o tráfico, inicialmente no regime fechado, na forma do artigo 69 do Código Penal; 



    (…)



    Mantenho a segregação cautelar dos réus, vislumbrando presentes os requisitos que ensejaram a prisão processual, a fim de se garantir a ordem pública. Mormente considerando que tais crimes colocam a sociedade em desassossego, ensejando, destarte, uma enérgica ação do Estado, inclusive no campo jurisdicional, para que não perdure o sentimento de impunidade que tanto macula a ordem pública. Evitando-se, até mesmo, a repetição de nova idêntica infração penal a fim de que não venha a frustrar a aplicação da lei penal”. (eDOC 3, pp. 279/284; grifei)



    Por sua vez, o Tribunal de origem, ao analisar o pedido liminar lançado no HC 2303054-95.2022.8.26.0000, aduziu o seguinte: 



    “Do que se observa da sentença de fls. 266/293, não se percebe flagrante ilegalidade ou abuso na decisão impugnada, não surgindo abusiva ou ilegal, até porque suficientemente motivada e presentes, em princípio, na espécie, os requisitos de admissibilidade da custódia cautelar (artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal), sendo que circunstâncias concretas de gravidade justificam, por ora, sua manutenção, ressaltando a periculosidade do paciente pela disseminação do vício. Sem prova, portanto, de preenchimento de elementos necessários para obtenção do pleito liminar, inviável, por ora, a concessão da medida emergencial pretendida, até porque, por lógica, não se apresenta manifestamente cabível”. (eDOC 2)



    Nesse contexto, encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o julgamento do habeas corpus impetrado na origem.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente